Tribunal: TJDFT
Processo: 0737795-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento quanto ao tema.
3. Recurso desprovido.